Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-33.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – "Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada" - Violação marcária – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de comercializar ou utilizar produtos com marca de titularidade da autora e para condená-la ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
Apelação – "Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada" - Violação marcária – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de comercializar ou utilizar produtos com marca de titularidade da autora e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrado em R$ 1.000,00 – Inconformismo da autora – Comercialização indevida, pela ré, de produtos que ostentam as marcas de titularidade da autora comprovada – Ato ilícito caracterizador de concorrência desleal e contrafação (pirataria) – Responsabilidade civil da ré inquestionável – Danos material e moral presumidos em razão da comprovada contrafação – Apuração dos danos materiais a ser apurada apenas em liquidação de sentença, de acordo com o critério mais favorável ao prejudicado – Valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 1.000,00 – Insuficiência para cumprir-se os princípios informadores e a finalidade da reparação propriamente dita – Majoração necessária para R$ 4.000,00, conforme precedentes – Honorários advocatícios de sucumbência corretamente arbitrados – Sentença recorrida parcialmente reformada para majorar-se o valor da indenização por danos morais – Recurso parcialmente provido.